Tribunal: STF
Processo: MI 7399
Classe: MI
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-05
Data de publicação: 2022-04-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



MANDADO DE INJUNÇÃO. APOSENTADORIA ESPECIAL. PORTADOR DE DEFICIÊNCIA. SERVIDOR MUNICIPAL. RPPS. EC 103/2019. INCOMPETÊNCIA DO STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



1.     Trata-se de mandado de injunção impetrado por Eulita Regina Ziliotto em face do Presidente da República e dos Presidentes da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, visando ao reconhecimento da mora legislativa na regulamentação do direito à aposentadoria especial da pessoa portadora de deficiência, prevista no art. 40, §4º, inciso I, da CF/88, para que seja determinada a aplicação analógica da LC 142/2003, com vistas a viabilizar o exercício do direito à aposentadoria especial pela impetrante.



2.     A impetrante narra que é enfermeira da Prefeitura Municipal de Guarantã do Norte/MT, tendo ingressado nos quadros municipais em 16 de fevereiro de 2000.



3.     Sustenta que seu exame de audiometria “mostra disacusia sensório neural bilateral e assimétrica bilateral com provável diagnóstico de hipoacusia genética não sindrômica devido um quadro irreversível (CID H 90.5)”.



4.     Afirma que, em consequência disso, pode ser considerada pessoa com deficiência auditiva enquadrada como grave.



5.     Narra que requereu junto a PREVIGUAR (Instituto de Previdência do Município) a concessão de aposentadoria da pessoa com deficiência, nos termos da Lei Complementar nº 142/2013, tendo obtido a resposta de que “o pedido de concessão da aposentadoria nos casos dos servidores com deficiência, só poderá ser analisado se estiver amparado por ordem concedida em Mandado de Injunção”.



 



6.     Pede liminar para que lhe seja concedida aposentadoria especial da pessoa portadora de deficiência.



7.     É o relatório. Decido.



8.     De início, dispenso as informações da autoridade coatora, diante de a matéria estar suficiente delineada a partir das razões constantes da petição inicial e da documentação anexada aos autos.



9.     Outrossim, dispenso a vista à Procuradoria-Geral da República, com fundamento no parágrafo único do art. 52 do RISTF, em vista de sobre a matéria versada no processo já haver jurisprudência firmada nesta Suprema Corte.



10.     Avançando para a análise da questão propriamente dita, impende destacar que o art. 102, inciso I, alínea q, da Constituição da República, dispõe ser competente este Supremo Tribunal para conhecer e julgar mandado de injunção no seguinte caso:



    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    q) o mandado de injunção, quando a elaboração da norma regulamentadora for atribuição do Presidente da República, do Congresso Nacional, da Câmara dos Deputados, do Senado Federal, das Mesas de uma dessas Casas Legislativas, do Tribunal de Contas da União, de um dos Tribunais Superiores, ou do próprio Supremo Tribunal Federal.



11.     Registre-se que, com a entrada em vigor da Emenda Constitucional n. 103/2019, o art. 40, § 4º-A, passou a prever que compete a cada ente político estabelecer, em relação a seus próprios agentes estatais, por meio de leis complementares a serem editadas no âmbito de cada uma das unidades federadas, o respectivo regime especial de aposentadoria dos servidores portadores de deficiência.



12.     Desse modo, após a alteração promovida pela EC 103/2019, não vislumbro a competência deste Supremo Tribunal Federal para apreciação do presente mandado de injunção, uma vez que eventual omissão legislativa é atribuível ao ente municipal e não às autoridades federais indicadas pela parte impetrante. Nesse sentido, confira-se entendimento do Pleno do STF sobre o tema:



    AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO MANDADO DE INJUNÇÃO. APOSENTADORIA ESPECIAL DE SERVIDOR PÚBLICO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA. ALTERAÇÃO SUPERVENIENTE DO QUADRO NORMATIVO. EMENDA CONSTITUCIONAL 103, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. SERVIDORES PÚBLICOS FEDERAIS. ART. 22 DA EMENDA CONSTITUCIONAL 103/2019. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS, MUNICIPAIS E DISTRITAIS. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA DE CADA ENTE FEDERATIVO, NA FORMA DO ART. 40, § 4º-A, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. MANDADO DE INJUNÇÃO JULGADO PREJUDICADO.



    1. O mandado de injunção surge com a função precípua de viabilizar o exercício de direitos, de liberdades e de prerrogativas diretamente outorgados pelo constituinte, no afã de impedir que a inércia do legislador frustre a eficácia de hipóteses tuteladas pela Lei Fundamental.



    2. A aposentadoria especial de servidor público portador de deficiência está consagrada como direito previsto no art. 40, § 4º-A, da Constituição da República (antigo art. 40, § 4º, I), incluído pela Emenda Constitucional 103/2019.



    3. A Emenda Constitucional 103/2019 predica, em seu art. 22, caput, que a aposentadoria especial de servidor público federal portador de deficiência é assegurada mediante o preenchimento dos requisitos previstos na Lei Complementar 142/2013, que deve ser aplicada inclusive nos períodos de prestação de serviço anteriores à sua vigência, até que seja editada a lei complementar exigida pelo art. 40, § 4º-A, da Constituição da República.



    4. O art. 57 da Lei 8.213/1991 não é aplicável para fins de verificação dos requisitos para a aposentadoria especial de servidor público portador de deficiência, porquanto o diploma legislativo não rege, em nenhum aspecto, os critérios necessários à apreciação administrativa desse modelo de aposentadoria especial.



    5. In casu , houve a perda superveniente do interesse de agir da entidade impetrante. Isso porque, desde o início da vigência da Emenda Constitucional 103/2019, a autoridade administrativa responsável pela apreciação do pleito de aposentadoria não mais pode negar-se a fazê-lo com fundamento na ausência de norma regulamentadora do art. 40, § 4º-A, da Constituição da República. Deveras, embora subsista a ausência de lei complementar específica, o vácuo normativo não mais representa inviabilidade do gozo do direito à aposentadoria em regime especial dos servidores públicos federais portadores de deficiência, na forma do art. 22, caput, da Emenda Constitucional 103/2019.



    6. O art. 40, § 4º-A, da Carta da República, incluído pela Emenda Constitucional 103/2019, predica que cada ente político da Federação deverá estabelecer, em relação a seus próprios agentes estatais, por meio de leis complementares a serem editadas no âmbito de cada uma das unidades federadas, o respectivo regime especial de aposentadoria dos servidores portadores de deficiência.



    7. A colmatação de eventual lacuna legislativa existente na regulamentação da aposentadoria especial de servidores públicos estaduais, municipais ou distritais portadores de deficiência deverá ser realizada por meio da legislação complementar a ser editada pela correspondente unidade da Federação, de sorte que a União Federal não mais possui competência legislativa para dispor sobre a aposentadoria especial desses servidores, nos termos do art. 40, § 4º-A, da Constituição Federal, incluído pela EC 103/2019.



    8. A ausência de competência legislativa da União Federal para regulamentar a aposentadoria especial de servidores públicos estaduais, municipais ou distritais portadores de deficiência implica a ilegitimidade passiva do Presidente da República ou do Congresso Nacional para figurarem como autoridades ou órgãos estatais coatores, o que, por conseguinte, afasta a competência desta Corte para a apreciação do mandamus, na forma do art. 102, I, q, da Constituição da República.



    9. Ex positis, reajusto o voto para declarar o mandado de injunção PREJUDICADO, diante da superveniência da Emenda Constitucional 103/2019. Prejudicado o agravo interno interposto pela União. (MI 1613AgR-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 9.9.2020, grifos nosso)



13.     No mesmo sentido: MI 7.297, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 7.4.2021; MI 7.173, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 21.2.2020; MI 7.272, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 22.4.2020; MI 7.252, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 12.12.2019.



14.     Ante o exposto, nego seguimento ao presente mandado de injunção (art. 21, §1º, do RISTF), restando prejudicado o pedido de medida liminar.



15.     Publique-se.



    Brasília, 5 de abril de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator



Documento assinado digitalmente